Tribunal: TJDFT
Processo: 0716418-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716418-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA SAUDE - COOHASES REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MARIA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE WELLINGTON SANTOS MACHADO, RITA DE CASSIA GOMES DECISÃO COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA SAUDE – COOHASES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 122825121, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por JOSÉ WELLINGTON SANTOS MACHADO e RITA DE CÁSSIA GOMES, que deferiu o pedido dos credores para majorar o percentual da penhora do seu faturamento, de 10% para 30%, in verbis: “O credor juntou aos autos a petição de ID n. 120768314 requerendo o aumento do percentual da penhora do faturamento de 10% para 30%, a fim de garantir o pagamento do débito. Intimada, a parte executada não se opôs ao pedido do exequente. DECIDO. Considerando a possibilidade de aumento do percentual de penhora do faturamento mensal a fim de garantir o pagamento de débito que possui valor elevado, bem como diante da ausência de manifestação da parte executada quanto à eventual inviabilidade de gestão e manutenção da cooperativa em caso de aumento do percentual, DEFIRO o pedido do exequente de penhora de 30% do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe o artigo 866 do CPC. Ademais, defiro o pedido de realização de depósito dos valores em conta judicial vinculada ao processo, até o dia 10 de cada mês. Int.” Afirma a Cooperativa-agravante que a penhora do faturamento determinada no processo originário, mais aquela deferida no processo no. 0024434- 30.2013.8.07.0001, totalizam 40% do seu faturamento. Defende que a majoração para 30% deferida pela r. decisão agravada é medida temerária à continuidade das suas atividades, uma vez que o somatório das constrições será de 60% da sua arrecadação. Afirma que a jurisprudência admite a penhora do faturamento da pessoa jurídica, desde que assegurada a sua saúde financeira para manter suas atividades e pagar os seus débitos. Acrescenta que, se “não mais exercer sua atividade, em pouco tempo não haverá faturamento para penhorar e pagar as suas dívidas” (id. 35547003, pág. 9). Defende que, em conformidade com o disposto no art. 805 do CPC e na jurisprudência, deve ser mantida a penhora no percentual de 10% do seu faturamento, o que assegura o pagamento das suas despesas básicas e das demais penhoras em andamento, além de permitir o regular prosseguimento das suas atividades comerciais. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e indeferir o pedido de majoração, mantendo a penhora em 10% do seu faturamento. Preparo (id. 35549359). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que, em 20/11/2020, o MM. Juiz deferiu, com base no art. 866 do CPC, a penhora de 10% do faturamento da agravante-executada até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, que à época era de R$ 110.755,84 (id. 77687811). Interposto agravo de instrumento da respectiva decisão pela Cooperativa-executada, o AI 0752582-66.2020.8.07.0000 foi desprovido em 17/3/2021, para manter a constrição no percentual deferido pelo Juízo a quo. As constrições mensais tiveram início em 10/09/2021 (id. 102028796), e os valores penhorados mensalmente eram de aproximadamente R$ 1.500,00, conforme tabela anexada (id. 120768321). Em petição apresentada em 05/04/2022 (id. 120768314), posteriormente retificada em 08/04/2022 (id. 121170654), os agravantes-exequentes afirmaram que: o montante da dívida é de R$140.864,08; o valor depositado pela devedora é ínfimo, insuficiente para saldar a dívida, e se destina, basicamente, a cobrir os juros mensais; se a penhora for mantida no percentual deferido, de 10%, a dívida será infindável; foi deferida a penhora do faturamento da executada em dois processos, 10% neste e 30% em outro, o qual está sobrestado por força de decisão judicial, logo, subsiste a penhora apenas destes autos. Requereram, assim, a majoração do percentual da penhora de 10% para 30% do faturamento da executada, o que foi deferido pela r. decisão agravada. Inicialmente, constata-se que, antes de deferir o pedido dos agravados-exequentes, de majoração do percentual da constrição, de 10% para 30%, o MM. Juiz determinou a intimação da agravante-executada (id. 121072424) que, nas duas manifestações apresentadas (id. 122137288 e 122730410), nada aduziu quanto à questão. Ademais, da consulta ao processo 0024434-30.2013.8.07.0001, que tramita em outro Juízo e cuja r. decisão proferida também está acostada aos autos originários (id. 120768317), vê-se que, em 25/02/2022, o MM. Juiz suspendeu aquele processo por 6 meses. Assim, diante desses elementos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Registre-se, por fim, que os documentos posteriormente acostados ao recurso pela agravante-executada (id. 35615217 e seguintes), foram juntados ao processo originário após a prolação da r. decisão agravada e ainda não foram examinados pelo MM. Juiz. Logo, vedado ao Tribunal analisar, observado o estrito limite de cognição do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 24 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora